Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACORDO INDIVIDUAL. OBJETO DIVERSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO.
1. A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue à conclusão oposta ao interesse da parte.
2. O acordo outrora estabelecido entre as partes não abrangeu a indenização por danos materiais, referentes à desvalorização do imóvel e lucros cessantes decorrentes dos vícios detectados no empreendimento imobiliário.
3. Na fase de liquidação de sentença, deve-se estar atento à sucumbência que já foi estabelecida na fase de conhecimento. No caso, a ré/agravante foi condenada ao pagamento de danos materiais, devendo arcar com os honorários periciais para apuração do montante.
4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.